Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. APROVEITAMENTO DE PENA REMANESCENTE. DETRAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CUMPRIDA APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO. APROVEITAMENTO NAS EXECUÇÕES PENAIS REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a detração em processos distintos desde que se trate de prisão processual, que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão cautelar a ser considerada, bem como que a prisão tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa, o que não ocorreu no caso.
2. Trata-se o indulto pleno de um direito público subjetivo do sentenciado e a sentença que o concede tem natureza meramente declaratória, pois a penalidade é extinta na data de publicação do Decreto Presidencial concessivo.
3. Não é razoável que a pena de prestação de serviços à comunidade cumprida após a publicação do Decreto de indulto, do qual se beneficiou o agravante, seja desprezada se há pena da mesma espécie pendente de cumprimento.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.